Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711076-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO JUNIO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o DA LAD). NÃO CABIMENTO DIANTE DOS MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBLIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, ao menor valor legal, mantida a prisão preventiva. 2. A Defensoria Pública requer absolvição por ausência de provas ou desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pela redução do acréscimo na primeira fase para o patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, diante da única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Pede, também, afastamento da reincidência, reconhecimento do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa por restritivas de direitos. 3. Inviável os pleitos de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da LAD se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. 4. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do réu, corroborado por outros elementos probatórios, principalmente as circunstâncias do flagrante, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório. 5. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base. Assim, é adequado o aumento utilizado pelo Juiz sentenciante quando não excede o critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual a pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial. 6. Afasta-se a reincidência quando inexiste certidão apta para esse fim. Embora o réu possua três condenações definitivas, duas delas já foram alcançadas pelo prazo depurador quinquenal e a terceira transitou em julgado em data posterior ao cometimento do crime em análise. 7. O réu não preenche os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da LAD, pois, embora se tenha afastada a reincidência, os maus antecedentes impedem a concessão do privilégio, cujos requisitos são cumulativos e não excludentes. Precedente. 8. O total da pena aplicada (seis anos) e a análise desfavorável de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes) autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos legais enumerados no art. 44 do Código Penal. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto), ao argumento de inexistir fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “considero que o aumento utilizado pela i. Magistrada não excede o critério jurisprudencial mais aceito, segundo o qual pena-base deve ser majorada na proporção de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, por cada circunstância judicial, o que autorizaria um incremento de até 1 (um) ano e 3 (três) meses” (ID Num. 42408993 - Pág. 5), de modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017